Tribunal: STF
Processo: RHC 256823
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Organização criminosa. Dosimetria. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Regime prisional. Fundamentação idônea. Gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Geonilton Alexandre Lima de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 941.692/CE (evento 43).



    O Recorrente foi condenado à pena de e 7 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (evento 4).



    No presente recurso ordinário, a Defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Assevera que “na primeira fase, não se vislumbra elementos acidentais aptos a elevar a reprimenda além da pena-base, razão pela qual as circunstâncias judiciais devem ser consideradas neutras, especialmente por se notar o comportamento social do sentenciado, bem como, o reconhecimento da ausência de maus antecedentes, revelando que inexiste em seu desfavor qualquer ação penal que revele um comportamento delitivo”. Aduz não ter sido comprovado o uso de arma de fogo, o que deve afastar a aplicação da causa de aumento de pena previsto no §2º do art. 2º da Lei 12.850/13. Pugna pelo abrandamento do regime de pena ante o quantum de pena fixado. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 43): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.850/2013. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO QUE DEMANDA A ANÁLISE DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA A JUSTIFICAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O pedido de absolvição do paciente, sob o argumento de insuficiência probatória, esbarra na necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    2. A exasperação da pena-base foi fundamentada na elevada culpabilidade do paciente, tendo em vista a sua relevância na organização criminosa; nas circunstâncias do delito, o qual ensejou a prática de homicídio contra membros rivais; além das consequências da prática criminosa, tendo em vista o cometimento dos delitos em cidades vizinhas, o que ensejou temor na sociedade local.



    3. Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime. Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.



    4. Afastar a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, ao fundamento de que não restou configurado o uso de arma de fogo, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus, por demandar incursão em acervo fático-probatório. Ademais, não se verifica constrangimento ilegal na incidência da referida causa de aumento na fração de 1/2, tendo em vista o emprego contínuo de diversas armas de fogo, entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 



    5. Mantida a pena superior a 4 anos de reclusão, com a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º, do Código Penal. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    No caso vertente, o recorrente foi condenado definitivamente à pena de 7 anos, 3 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa. 



    Ressalto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.



    Nesse contexto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.



    Nessa linha, extraio excerto do voto condutor do acórdão impugnado (evento 44, fls. 8-15):



    “(...)



    Quanto aos demais temas, cabe ressaltar que a dosimetria da pena se insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.



    Examinando os autos, verifica-se que o Tribunal a quo manteve a pena-base em patamar acima do mínimo, aos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 38/40):



    ‘Assim expondo o judicante fixou as basilares aos réus, igualmente, em 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa.



    Avaliando a fundamentação lançada no julgado, quanto às vetoriais negativadas, não encontro motivação para intervenção da Turma Revisora.



    A valoração negativa da culpabilidade exige do sentenciante uma análise concreta e fundamentada da qual possa emergir uma maior censurabilidade da conduta, balizado pelas especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente que o pratica.



    No caso, foi evidenciado o grau de reprovabilidade da conduta excedente ao normal, tendo em vista a natureza da organização criminosa integrada pelo apenado, praticado de atos de pura barbárie, além trazer o pavor à região de sua atuação como decorrência das ações executadas pelos integrantes desse grupo de criminosos. Além disso, foi ressaltada a relevância do apenado na organização criminosa de que ele fazia parte.



    A respeito das circunstâncias do delito, foi muito bem acentuado no julgado que o grupo de criminosos tinha por fim o cometimento de homicídios contra membros rivais, por vingança, acirrando o clima de animosidade existente entre eles.



    Com efeito, essa vetorial se refere à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi, valendo ainda pontuar que o seu exame demanda a averiguação da “maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa”.



    Por fim, sobre as consequências do delito, há expressa referência aos “(…) a cadeia criminosa na região se alastrou exponencialmente, sendo que foram efetivamente registrados diversos homicídios em razão da própria existência da organização criminosa (…)”. De fato, o grupo criminoso integrado pelo réu cometeu diversos homicídios na região de Russas e Jaguaribe, contribuindo, e muito, para o extremado clima de insegurança e temor emergente na sociedade local.



    Nesse passo, nada a repreender ao que feito na sentença objurgada. 



    Ademais, sobre a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 da lei penal, sabido, é de caráter subjetivo do juiz, observada a lei, e respeitado o livre convencimento motivado.’



    Conforme se observa dos trechos destacados, a exasperação da pena-base foi fundamentada na elevada culpabilidade do paciente, tendo em vista a sua relevância na organização criminosa; nas circunstâncias do delito, o qual ensejou a prática de homicídio contra membros rivais; além das consequências da prática criminosa, tendo em vista o cometimento de diversos homicídios em cidades vizinhas, o que ensejou grande insegurança e temor na sociedade local.



    Tais elementos, devidamente destacados pelo acórdão impugnado, estão em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    (...)



    Em relação ao quantum de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.



    Por tais razões, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.



    Diante disso, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n. 143071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).



    Ademais, o réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena (AgRg no HC n. 707.862/AC, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF/1.ª Região -, Sexta Turma, DJe de 25/2/2022).



    No caso, as instâncias de origem estabeleceram a pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional, pois baseada nas condições subjetivas do paciente e na gravidade concreta do delito. Ante os parâmetros usualmente estabelecidos por esta Corte em situações semelhantes, não se verifica rigor excessivo no incremento da pena na primeira fase dosimétrica, sendo proporcional e adequado à hipótese.



    Por fim, acerca da causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo, o acórdão impugnado asseverou que o emprego de armas de fogo que resultou em diversos homicídios praticados no interesse da organização criminosa (e-STJ fl. 62).



    Com efeito, rever tal entendimento, no sentido de que não restou configurado o uso de arma de fogo, apto a afastar a causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013, é tarefa inviável nesta via estreita do habeas corpus.



    Ademais, não se verifica constrangimento ilegal na incidência da causa de aumento prevista no § 2º, do artigo 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa), na fração de 1/2, tendo em vista o emprego contínuo de armas de fogo (e-STJ fl. 58), porquanto tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.



    (...)



    Uma vez mantida a pena fixada na origem, superior a 4 anos de reclusão, bem como mantida a pena-base acima do mínimo legal, é inviável a fixação de regime prisional inicialmente mais brando, nos termos do art. 33, §§ 2º, b, e 3º do Código Penal.



    Assim, a pretensão formulada neste agravo regimental encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, de forma que não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte.”



    Colhe-se do acórdão impugnado que a exasperação da reprimenda “foi fundamentada na elevada culpabilidade do paciente, tendo em vista a sua relevância na organização criminosa; nas circunstâncias do delito, o qual ensejou a prática de homicídio contra membros rivais; além das consequências da prática criminosa, tendo em vista o cometimento de diversos homicídios em cidades vizinhas, o que ensejou grande insegurança e temor na sociedade local”. 



    Denoto, assim, que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais e a agravante do crime com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena do Recorrente.



    Nesse sentido, destaco:



“Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus. Organização criminosa. Porte ilegal de arma. Dosimetria da pena-base: fundamentação idônea. Causas de aumento. Incidência cumulativa: possibilidade. Art. 68, parágrafo único, do CP. Pena de multa. Definição do patamar do dia-multa. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se denegou a ordem de habeas corpus impetrado em favor da recorrente, sob alegação de ilegalidades na dosimetria da pena. 



II. Questão em discussão 



2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidades no aumento da pena na primeira fase da dosimetria da sanção; (ii) examinar se foi inobservado o disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, no tocante à incidência cumulativa das majorantes do crime de roubo; e (iii) verificar a ocorrência de ilegalidade na fixação dos dias-multa, considerada a capacidade econômica da parte agravante.



III. Razões de decidir 



3. A dosimetria da pena constitui matéria sujeita à discricionariedade judicial, cabendo apenas o controle da legalidade dos critérios adotados. Precedentes. 



4. No caso concreto, o aumento realizado na primeira fase da dosimetria da pena está fundamentado em elementos concretos, devidamente explicitados nos pronunciamentos judiciais. Tais dados revelam a maior reprovabilidade das condutas, considerando as circunstâncias dos delitos e a motivação, demonstrando a medida em que extrapolam os elementos inerentes aos tipos penais. 



5. O Tribunal de Justiça, ao levar em conta as circunstâncias judicias negativas, fixou a pena-base do crime de organização criminosa em 4 anos de reclusão, ante o piso de 3 e o teto de 8 anos de reclusão, e em 3 anos, para o crime de porte de arma, considerado o mínimo de 2 e o máximo de 4 anos. Não se vislumbra desproporcionalidade no cômputo, tendo as sanções, na primeira etapa, se afastado 1 ano do mínimo previsto para os tipos. 



6. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Essa, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 



8. Segundo constou das decisões proferidas nas instâncias antecedentes, a organização criminosa ora em análise atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, assim como tem conexões com outras organizações criminosas independentes, o que justificou reprimenda mais severa, consideradas as particularidades do caso concreto 



(...)



10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



(HC 244997-AgR, Min. Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025)



    Assim, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas” (HC 118.079-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 18/3/2014)’.”(HC 169.738 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.06.2019); “a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser ‘relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada’ (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).” (RHC 224.825 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.4.2024); “No exame da dosimetria das penas em grau recursal, pelas Cortes Superiores, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Precedentes” (RHC 204.454 AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.10.2022); “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”(HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 



    Outrossim, quanto à pretensão de exclusão da causa especial de aumento de pena, o entendimento firmado no acórdão impugnado não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, porquanto, para dissentir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, quanto ao emprego de arma de fogo durante as ações delitivas da organização criminal, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 



    Por fim, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma dos arts. 33, §3º, do Código Penal.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente